Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0716452-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERICO ALBERT PAYAO, WILCK GONTIJO COSTA PACIENTE: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS ROMAO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o impetrante fará sustentação oral (ID 26459775). Anote-se os contatos do advogado para envio do link da sessão. Intime-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES